Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (EMBARGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegação de contradição quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. Inexistência de vícios no acórdão. Esclarecimentos prestados. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, majorou honorários advocatícios e fixou como termo inicial dos juros de mora a data da rescisão contratual, de acordo com a Taxa Legal (artigo 406, §1o, do CC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à determinação da taxa de juros aplicável, considerando que o julgado teria estabelecido inicialmente a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice IPCA) em substituição à Taxa Selic fixada na sentença e, posteriormente, afirmado que no caso valeria a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reforma ou anulação da decisão.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A necessidade de desmembrar a Taxa Selic em juros (Taxa Legal) e correção monetária (IPCA) decorre do fato de que a incidência dos referidos consectários ocorre em momentos diferentes, sendo a correção monetária desde o arbitramento e os juros desde a data da rescisão contratual.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A Taxa Legal, definida como “Taxa Selic deduzido o índice IPCA” (art. 406, §1o, do CC), somada ao índice IPCA de correção monetária, corresponde à Taxa Selic, não havendo contradição em estabelecer a incidência separada desses índices quando os termos iniciais são distintos. 2. Não configura contradição no acórdão a determinação de incidência de juros pela Taxa Legal a partir da data da rescisão contratual e correção monetária pelo índice IPCA a partir do arbitramento.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000; STJ, REsp 1795982/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por LUDOVICO ANTONIO MERIGHI e LUDOVICO ANTONIO MERIGHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. no 1003677-80.2021.8.11.0041), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para: (i) majorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) por processo, totalizando R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); e (ii) fixar como termo inicial dos juros de mora a data da rescisão contratual (17/06/2020), de acordo com a Taxa Legal (artigo 406, §1o, do CC) (cf. Id. no 336406357).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios
,
alegando contradição no acórdão embargado, porquanto este teria estabelecido inicialmente a taxa legal (Taxa Selic deduzido o índice IPCA) em substituição à Taxa Selic fixada na sentença e, posteriormente, afirmado que no presente caso valeria a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros. Sustenta que Taxa Legal e Taxa Selic são índices distintos, sem equivalência de valores, o que gera dúvida objetiva sobre qual taxa deverá ser aplicada na fase de cumprimento de sentença. Pede o acolhimento dos embargos para que seja expressamente estabelecido que no presente caso valerá a Taxa Selic como único índice de correção monetária e juros.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada (cf. Id. no 346148379).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 347603358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradição no acórdão.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, não vislumbro a existência da contradição apontada pela parte embargante. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Para que o presente recurso não seja considerado protelatório, é crucial receber a questão arguida pelo embargante como mera tribulação de entendimento na interpretação do acórdão embargado, o que se acredita.

Para que não remanesça dúvidas, embora, como dito, inexista qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, cumpre detalhar a questão com a maior minuciosidade didática possível.

A sentença estabeleceu a correção monetária pelo índice IPCA a partir do ajuizamento, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

O acórdão alterou a sentença para alterar a taxa dos juros de mora de SELIC para TAXA LEGAL, conforme prevê o nosso ordenamento jurídico, mais precisamente no artigo 406, §1o, do Código Civil.

A parte autora apresentou embargos de declaração contra o acórdão, afirmando que a Lei no 14.905/2024 (que alterou o regramento do artigo 406 do Código Civil) entrou em vigor somente em 30.08.2024 e, em respeito ao princípio
tempus regit actum
, deveria ser fixada a taxa de juros pela SELIC até 30.08.2024 e, somente a partir daí, a TAXA LEGAL.

Em resposta aos referidos declaratórios, o acórdão esclareceu que não há falar em contradição, tendo em vista que “a Lei no 14.905/2024, apenas positiva um entendimento fixado em razão de um debate recorrente e longevo na Corte Superior (REsp 1795982/SP) acerca da interpretação do artigo 406 do Código civil, as duas principais linhas de argumentação defendiam (i) a aplicação de juros de mora de 1% ao mês mais a correção monetária e; (ii) a utilização da taxa Selic como índice único que abarca a correção monetária e os juros de mora. A segunda linha foi a vencedora”.

Foi esclarecido ainda que “o colegiado da Corte Especial rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos da posição sobre a aplicação da Selic, para que a taxa fosse obrigatória apenas nos processos ajuizados após agosto/2024, ou seja, para os casos que transitaram em julgado, valem as regras pertinentes de correção monetária e juros e o respeito à coisa julgada, enquanto para todo e qualquer caso não definitivo, como o presente, valerá a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros”.

O autor apresentou novo recurso de embargos de declaração, pedindo para que seja eliminada a contradição existente no acórdão embargado, para que seja estabelecido que “no presente caso valerá a Taxa Selic, como único índice de correção monetária e juros”.

No primeiro recurso de embargos de declaração, o embargante pretendeu que fosse fixada a taxa de juros pela taxa SELIC até 20.08.2024 e, a partir daí, a TAXA LEGAL.

No segundo recurso de embargos de declaração, o embargante pretende que seja estabelecida a TAXA SELIC como índice único de correção monetária e juros.

A contradição se encontra na pretensão do embargante, sobretudo, pois, juros e correção monetária são institutos distintos.

O acórdão deixou claro que a correção monetária se dará pelo índice IPCA e a taxa de juros pela TAXA LEGAL, conforme artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, do Código Civil. A soma dos dois índices é, inexoravelmente, a taxa SELIC, e é aqui que reside a confusão do embargante.

O intuito do legislador ao definir a TAXA LEGAL como “TAXA SELIC deduzido o índice IPCA” foi justamente estabelecer a TAXA SELIC como índice único de correção monetária e juros, até porque se [SELIC – IPCA = TAXA LEGAL], logo [SELIC = IPCA + TAXA LEGAL].

A necessidade de desmembrar a Selic em juros (TAXA LEGAL) e correção monetária (IPCA) surge porque a incidência dos referidos consectários dá-se em momentos diferentes, como no caso presente, em que a correção monetária deve incidir desde o arbitramento e os juros desde a data da rescisão contratual.

Por conta disso, não há contradição em estabelecer o índice de juros de acordo com a TAXA LEGAL e a correção monetária de acordo com o IPCA e afirmar que a soma dos dois valores corresponde à TAXA SELIC.

De qualquer sorte, a fim de que seja mitigada toda dificuldade interpretativa, repiso: sobre o valor exequendo deve incidir juros pela TAXA LEGAL, a partir da data da rescisão contratual (17/06/2020) e correção monetária pelo índice IPCA, a partir do arbitramento (artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, do CC).

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026